Tribunal: TJBA
Processo: 8094612-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094612-04.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FELLIPE SACRAMENTO MASCARENHAS

Advogado(s)
:
SARAH SOUSA OLLANDEZOS, RODRIGO BASTOS MACHADO, ANA CLARA OLIVEIRA ROCHA NASCIMENTO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER). DESATIVAÇÃO DA PLATAFORMA. ALEGAÇÃO DE ATO ARBITRÁRIO E AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. DESCREDENCIAMENTO MOTIVADO. AVALIAÇÃO MÉDIA DO MOTORISTA INFERIOR AO MÍNIMO EXIGIDO PELA PLATAFORMA NA LOCALIDADE. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA.
ADVERTÊNCIAS E SUSPENSÕES PRÉVIAS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
. CONDUTA DESIDIOSA RECORRENTE. COBRANÇA POR CORRIDA SUPOSTAMENTE NÃO ADIMPLIDA PELO PASSAGEIRO.
COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE A VIAGEM FOI REALIZADA NA MODALIDADE "DINHEIRO" E MARCADA COMO "LIQUIDADA" PELO PRÓPRIO MOTORISTA
. RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU O DOCUMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de conta em plataforma de transporte por aplicativo e indenizações correlatas, por entender que a desativação do motorista foi legítima e motivada.

II – A relação entre o motorista de aplicativo é regida pela autonomia da vontade e pelos termos e condições aderidos no momento do cadastro. A manutenção do vínculo está condicionada ao cumprimento de padrões de qualidade, incluindo a avaliação mínima pelos usuários.

III – A desativação do Apelante não se mostrou arbitrária, mas decorreu de sua avaliação média ser inferior à nota de corte da cidade.

IV – Não se cogita de cerceamento de defesa, visto que o Apelante recebeu três notificações prévias e uma suspensão temporária, evidenciando a prática desidiosa reiterada e afastando a tese ato ausência de motivação.

V – Quanto à cobrança por viagem supostamente não paga,
a Apelada comprovou que a transação foi efetuada em dinheiro e confirmada como recebida pelo próprio Apelante, que não impugnou a prova documental.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8094612-04.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante FELLIPE SACRAMENTO MASCARENHAS e como Apelada UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Relator - Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Procurador(a) de Justiça